Tribunal: TJDFT
Processo: 0715409-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS E PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA. AÇÃO ANTERIOR PROPOSTA NO JUIZADO. DESISTÊNCIA. NOVA DEMANDA DISTRIBUÍDA À VARA CÍVEL. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 286 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. JUÍZOS COM COMPETÊNCIAS DISTINTAS. PROCESSOS QUE SEGUEM RITOS DIVERSOS. ESCOLHA DA PARTE AUTORA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUÍZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A desistência da ação proposta no Juizado Especial Cível, para fins de propositura de nova demanda perante o Juízo Cível não configura afronta ao princípio do juiz natural, pois se tratam de juízos com competências distintas, em cujos feitos seguem ritos processuais diferentes, cabendo à parte a escolha pela tramitação da demanda pelo rito sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/1995 ou pelo rito do Código de Processo Civil, perante Justiça Comum (Lei no 9.099/1995, art. 3o, § 3o). Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. No caso, inexiste prevenção, não se tratando de hipótese de distribuição por dependência, sendo inaplicável o disposto no art. 286, II, do CPC/15.
3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, o Suscitado.